Tribunal: CARF
Processo: 10865.900010/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.900010/2010-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.371 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
GINO BOLOGNESI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP.
ESTIMATIVAS
MENSAIS
COMPENSADAS
COM
CRÉDITO
DE
PERÍODO
ANTERIOR.
SALDO
NEGATIVO.
POSSIBILIDADE.
Nos termos do Parecer Normativo COSIT no 02/2018, podem compor saldo
negativo de IRPJ os montantes de estimativa compensados com créditos de
períodos anteriores, caso tais compensações tenham sido objeto de DCOMP,
mesmo que as Declarações de Compensação estejam pendentes de julgamento
definitivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário reconhecendo o crédito de saldo negativo do ano-calendário 2004 no valor
original de R$ 7.777,64 e homologando as compensações até este montante.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.900010/2010-19
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.371 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900010/2010-19

Relatório
Tratam os presentes autos do Pedido de Ressarcimento/Restituição – PER no
41187.40414.080405.1.3.02-0938, por meio do qual o contribuinte formalizou crédito decorrente
de saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ relativo ao ano-calendário
2004 no valor de R$ 7.777,64.
O saldo negativo seria composto de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF,
estimativas mensais efetivamente pagas e estimativas compensadas com crédito de período
anterior, conforme tabela abaixo:
PER/DCOMP
IRRF
R$500,74
Estimativas pagas
R$6.422,58
Est. compensadas
R$9.651,38
IRPJ devido (lucro real)
R$8.797,06
Saldo a pagar / credor
-R$7.777,64
O crédito foi utilizado em diversas Declarações de Compensação – DCOMP para
compensar débitos de responsabilidade da contribuinte.
A autoridade administrativa indeferiu o crédito pleiteado e não homologou as
compensações declaradas. A razão foi a confirmação parcial da homologação das estimativas,
conforme tabela abaixo:
PER/DCOMP
DESPACHO DECISÓRIO
IRRF
R$500,74
R$500,74
Estimativas pagas
R$6.422,58
R$6.422,58
Est. compensadas
R$9.651,38
R$4,49
IRPJ devido (lucro real)
R$8.797,06
R$8.797,06
Saldo a pagar / credor
-R$7.777,64
R$1.869,25

Uma vez que a fiscalização apurou saldo de IRPJ a pagar, o crédito decorrente de
saldo credor foi inteiramente indeferido.
Irresignado com a decisão administrativa, o contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade. Nesta, aduziu que:
-A impugnante, pela presente, esclarece que o valor do saldo negativo do IRPJ aludido
no processo acima, tem origem nos valores do IRPJ calculados com base em estimativa
mensal, e compensados com o valor pago a maior da IRPJ ano base 2003, cujo crédito
está apelando para o Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda para que seja
reconhecido, pois assim, no ano base seguinte (2004), teríamos o saldo negativo de
IRPJ para compensar as DCOMP abrangidas no processo em referência. Para melhor
esclarecimento, junta à presente, cópia dos referidos processos.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.371 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900010/2010-19

A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Salvador. A razão para a decisão foi a ausência de
homologação das estimativas com créditos anteriores, conforme se pode observar no seguinte
trecho da fundamentação do Acórdão no 15-44.732:
O Despacho Decisório não reconheceu direito creditório em favor do sujeito passivo,
visto que não havia saldo negativo disponível para a compensação dos débitos
informados nos PER/Dcomp ora questionados.
Ressalta-se que as estimativas informadas para compor o saldo negativo não foram
confirmadas, conforme consta nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil.
Assim, quando o sujeito passivo apresentou a Dcomp ora questionada (no
41187.40414.080405.1.3.02-0938), não havia crédito disponível, uma vez que das
estimativas informadas como quitadas confirmou-se apenas R$ 4,45.
[...]
Deste modo, pelo fato de o indébito ora questionado não conter os atributos necessários
de liquidez e certeza, os quais são imprescindíveis para reconhecimento do direito
creditório perante a Fazenda Nacional, conforme disposto no art. 170 do Código
Tributário Nacional (CTN), não se pode acolher o pleito do sujeito passivo veiculado
em sua Manifestação de Inconformidade.
Inconformado com a decisão de piso, o contribuinte interpôs recurso voluntário.
Na peça recursal, o contribuinte asseverou que o crédito utilizado para compensar as estimativas
do ano-calendário 2004 advinha de um pagamento indevido ou a maior de IRPJ relativo ao ano-
calendário 2003 no valor de R$ 9.945,00. Considerando a procedência do crédito utilizado nas
compensações das estimativas de 2004, o contribuinte pugnou pela reforma da decisão primeva e
pelo reconhecimento do direito creditório.
Em essência, era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como visto, a matéria ora controvertida é a possibilidade de as estimativas
mensais de IRPJ que foram compensadas com crédito de período anterior comporem o saldo
negativo do ano-calendário 2004.
Penso que a decisão de primeira instância deve ser reformada. Explico.
Acerca do tema, esta Turma tem jurisprudência sólida em favor da tese do
contribuinte, calcada no Parecer Normativo COSIT no 02, de 03/12/2018. Assim, para decidir
esta questão, adoto as razões expostas no Acórdão CARF no 1401-004.156:
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.371 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900010/2010-19

Impende ressaltar que a consequência jurídica de eventual não homologação da
compensação da estimativa devida no mês de março/2011, no valor de R$
10.824.972,95, declarada no PER/DComp no 18725.34923.280411.13.11-3050 e
controlada no processo no 10880.724597/2016-42, apontada pela fiscalização como
razão do reconhecimento parcial do crédito, será a cobrança dos respectivos débitos
naquele processo. Ora, se o débito de estimativa for cobrado naquele processo e, ao
mesmo tempo, o valor das estimativa de março/2011 for retirado da composição do
saldo negativo de IRPJ objeto do presente processo, ter-se-á, como alegado pela
recorrente, uma duplicação do débito. Verdadeiro bis in idem.
Neste sentido, a própria RFB já reconheceu a possibilidade de utilizar as estimativas
compensadas para compor o saldo credor de IRPJ ou CSLL do período. Destaco o
trecho da ementa do Parecer Normativo COSIT no 02, de 03/12/2018, que trata do
assunto:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS POR
COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
[...]No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No caso de Dcomp não
homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente
de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações
jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor
confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito
tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp
constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação.
Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo
devido. Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança. – grifei.
Trago à colação precedentes desta Turma no sentido aqui esposado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano - calendário: 2012
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através
de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução d o saldo negativo gerando outro débito
com a mesma origem. (Acórdão CARF no 1401-002.876, de 16/08/2018)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.371 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900010/2010-19

Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
A estimativa quitada através de compensação não homologada pode compor o saldo
negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos débitos serem cobrados
com base em Pedido de Restituição/Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
Assim, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do
saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ). (Acórdão CARF no 1401-002.721, de 14/06/2018)
Portanto, neste ponto, é de se acolher as alegações da recorrente.
Ao reconhecer o direito do contribuinte de aproveitar as estimativas compensadas
para compor o saldo negativo do ano calendário 2004, teríamos a seguinte apuração:
PER/DCOMP
DESPACHO
DECISÒRIO
VOTO
IRRF
R$500,74
R$500,74
R$500,74
Estimativas pagas
R$6.422,58
R$6.422,58
R$6.422,58
Est. compensadas
R$9.651,38
R$4,49
R$9.651,38
IRPJ devido (lucro
real)
R$8.797,06
R$8.797,06
R$8.797,06
Saldo a pagar /
credor
-R$7.777,64
R$1.869,25
-R$7.777,64
Conclusão.
Assim, voto por dar provimento ao recurso voluntário, reconhecendo o crédito de
saldo negativo do ano-calendário 2004 no valor original de R$ 7.777,64 e homologando as
compensações até este montante.
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital